Tribunal: STF
Processo: HC 203264
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Ao paciente, condenado a 28 anos, 7 meses e 14 dias de reclusão, no regime inicial fechado, foi negado o direito de recorrer em liberdade, ante a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por fazer parte da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC. 3. Alegação de que o mandado de prisão temporária teria sido cumprido às 4h da manhã. Controvérsia superada. Agravante preso em razão da prolação da sentença, por meio de novo decreto de prisão preventiva. 4. Agravo improvido.